Tribunal: TJMT
Processo: 0010191-54.2016.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010191-54.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL - CPF: 603.385.980-49 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL GARANTIA PELO SEURO PROAGRO – EVENTO NATURAL PREVISTO NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MRC) – SECA – PERDA PARCIAL DA SAFRA DE ARROZ – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAR A SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVERÁ SER ANALISADO
A POSTERIORI
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Não há decisão surpresa se, depois de acolhido o pedido formulado nos Embargos à Execução para desconstituir/invalidar o débito, foi decretada a extinção do feito executivo. Tratando-se de consequência lógica e inafastável,

prescinde de manifestação prévia nos autos da Ação de Execução.

2 - No caso concreto, a sentença prolatada nos Embargos à Execução no 0003772-81.2017.8.11.0037 foi parcialmente modificada, sendo necessária a liquidação do valor após a dedução da indenização do PROAGRO para saber e se há saldo pendente de quitação.

Logo,
esta Ação de Execução ter o seu
trâmite suspenso

até que se resolva a liquidação do que ficou nos Embargos à Execução e não extinta desde já.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0010191-54.2016.8.11.0037

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinta a Ação de Execução ajuizada em face de
H
enrique Trindade do Amaral
.

Nos autos dos Embargos à Execução no 0003772-81.2017.8.11.0037 (processo associado), a Juíza sentenciante declarou a perda da Safra de Arroz 2014/2015, originária da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00372-8, no valor de R$ 299.999,99 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e reconheceu a cobertura securitária rural face à adesão ao Programa de Governo PROAGRO. De conseguinte, julgou extinta a vertente demanda executiva.

Ao final, condenou o Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em preliminar, o Apelante aduziu que, imediatamente à prolação da sentença nos Embargos à Execução, a Juíza da causa concluiu pela nulidade desta Ação de Execução, extinguindo-a, sem, antes, oportunizar o Apelante manifestar-se nos autos, incorrendo em decisão surpresa.

No mérito, sustenta a higidez a cobrança executiva. Assevera que a Ação de Execução deve permanecer com o trâmite suspenso até o que mérito dos Embargos à Execução seja julgado em definitivo, com o julgamento da última instância recursal, sobretudo porque, no início do processamento, fora agregado efeito suspensivo aos Embargos.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença que julgou extinta a Execução. Na eventual hipótese de ser confirmado o ato sentencial, o Apelante requestou pela inversão do ônus da sucumbência ao argumento de que o Apelado deu causa ao manejo da cobrança judicial, razão porque deve suportar o ônus do processo, como corolário do princípio da causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 77346474.

Eis o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O
Banco do Brasil S.A
. recorreu da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou extinta a Ação de Execução manejada em face do pequeno produtor rural
H
enrique Trindade do Amaral
.

Este processo está associado aos Embargos à Execução no 0003772-81.2017.8.11.0037, no qual a Juíza
a quo
declarou a perda da safra de arroz 2014/2015 e, como consequência lógica, declarou a nulidade desta demanda, julgando-a extinta.

Por reputar relevante, faço breve contextualização dos fatos que deram causa à propositura desta Execução de Título Judicial por Quantia Certa.

Em 18/12/2014, o Apelado emitiu a Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/00372-8, no valor de R$ 299.999,99 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), com o objetivo de financiar a Safra de Arroz 2014/2015, cujo crédito é originário do programa de fomento rural do Governo Federal,
obrigando-se a pagar a dívida em 04 (quatro) parcelas, vencidas em 28/06/2015, 28/07/2015, 28/08/2015 e em 28/09/2015.

Como garantia, deu a Fazenda Granada em penhora cedular de 1.o grau, bem como contratou o Seguro PROAGRO, mediante prova de quitação do prêmio.

Durante o desenvolvimento da lavoura, especificamente na fase de enchimento dos grãos, a quantidade de chuvas foi muito abaixo do esperado, e a seca deu causa à perda da maior parte da plantação, razão porque o Apelado apresentou, em 05/05/2015, o Comunicado de Perdas – COP, a fim de ser de agraciado com o seguro PROAGRO.

Asseverou que, no ato da contratação, a produção esperada era de 4.800 quilos, mas que conseguiu colher apenas 600 quilos, auferindo lucro com a venda no valor de R$ 68.288,34 (sessenta e oito mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que teria sido integralmente utilizado para amortizar parte da dívida.

O Apelado disse, ainda, ter amortizado R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) em 26/06/2015, e mais
(iii)
R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) em 27/07/2015, totalizando, segundo seu cálculo unilateral, o montante de R$ 231.249,02 (duzentos e trinta e um mil duzentos e quarenta e nove reais e dois centavos).

Sobre a perda parcial da safra 2014/2015, o Apelado ponderou que, em 13/05/2015, o técnico do PROAGRO, Sr.
Divino Teodoro da Cunha
, esteve na plantação e emitiu parecer técnico certificando a queda na produção dos grãos. Asseverou que, a despeito de as provas serem irresolutas no sentido de que parte da cultura de arroz foi infrutífera em razão de caso fortuito (seca/estiagem), em 26/05/2015, o Banco indeferiu o pedido administrativo de cobertura securitária referente à parte não produzida, o que deu ensejo à interposição de recurso para a CER – Comissão Especial de Recursos, igualmente rechaçado.

O produtor rural prossegue aduzindo que, diante da negativa de cobertura, em 24/08/2015, pediu a suspensão de pagamento do saldo devedor e que, em 23/12/2015, pleiteou a prorrogação do prazo, comprometendo-se a manter saldo em conta para a amortização. No entanto, nenhum dos pedidos foi acolhido.

Diante da resposta negativa para o pedido de cobertura securitária, v
encida e não paga parte da dívida, o Banco Apelante ajuizou a vertente Execução objetivando receber o crédito remanescente que, atualizado em 03/11/2016, computava a quantia de
R$ 174.212,64 (cento e setenta e quatro mil duzentos e doze reais e sessenta e quatro centavos)
.

Registro que, com a inicial da Execução, o Banco credor juntou o extrato da operação bancária, onde se vê a confirmação das duas amortizações - R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) em 26/06/2015, e R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) em 27/07/2015.

Citado, o Apelante opôs Embargos à Execução pugnando pela liquidação/securitização da parte remanescente da operação bancária em virtude de perda parcial da safra 2014/2015, já que contratou o Seguro PROAGRO e cumpriu todas as normas exigidas para o mister.

E não foi só isso. O Apelante pediu, também, que o Banco fosse condenado à repetição do indébito do valor executado, ao argumento de que a dívida está sendo indevidamente executada, e insurgiu-se quanto à capitalização mensal dos juros remuneratórios, pugnando por sua exclusão.

A peça de defesa veio acompanhada de documentos pessoais, da cópia da Execução, do título de crédito executado, do Comunicado de Perdas – COP preenchido e assinado pelo agente do PROAGRO e das recusas manifestadas pelo Banco.

De acordo com o Comunicado de Perdas – COP, a notícia da seca se deu em 05/05/2015, sendo considerada tempestiva pelo agente responsável. Na oportunidade, o Apelado aduziu
perda parcial
da lavoura de arroz no período de colheita, que compreendia o lapso de 20/03/2015 a 10/04/2015. Isso porque o resultado esperado sobre parte da área cultivada (216 hectares) era de 4.800 quilos do grão; todavia, conseguiu colher apenas 600 quilos e perdeu a chance de colher a diferença estimada em 4.200 quilos devido à seca, sendo esta a perda da produção que vindicou a coberta pelo PROAGRO.

Registro que, de acordo com o relatório técnico, o empreendimento foi conduzido de acordo com o zoneamento agrícola e a lavoura foi plantada no local previsto na CPR, cujos recursos foram corretamente aplicados, não tendo havido utilização de recursos próprios.

Segundo o relatório de Comprovação de Perdas - COP, a produção colhida até a 1a visita técnica fora sobre 90 hectares, sendo possível apanhar 2.280 quilos do grão. Por outro lado, registrou que quanto à produção que faltava colher (126 ha), estimou a colheita de 1.740 quilos após o evento seca, com chance de queda, o que culminaria, eventualmente, na colheita de apenas 600 quilos, ou seja, muito aquém do programado no início da operação bancária (4.800 quilos).

Ou seja, no caso concreto, ficou incontroverso que o Apelado não conseguiu honrar o financiamento agrícola em razão de fenômeno natural garantido pelo Seguro PROAGRO, que culminou na perda parcial da cultura de arroz, e não por baixa rentabilidade como sustentado pelo Banco Apelante em sua linha de defesa.

Encerrada a fase de instrução nos Embargos à Execução, sobreveio a sentença na qual a Julgadora concluiu que o relatório subscrito pelo técnico da PROAGRO “
(...) dá conta de que a safra objeto do contrato de financiamento foi drasticamente comprometida em razão dos eventos adversos ali descritos
”. E continua: “
(...) Assim, considerados os documentos que instruem a ação, entendo que ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos para reconhecer a aplicação do seguro PROAGRO ao caso em análise e, via de consequência, a extinção da pretensão executiva
”.

Forte no entendimento acima descrito, a Juíza sentenciante reconheceu a perda da Safra de Arroz 2014/2015, originária da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00372-8, deferiu a cobertura securitária pelo PROAGRO, e
julgou extinta
esta Ação de Execução, condenando o Apelante no ônus da sucumbência por ter proposto a ação sem lastro.

Feito o necessário esclarecimento, passo ao enfrentamento das teses recursais, a começar pela
preliminar de nulidade da sentença
por ter incorrido em decisão surpresa.

Com efeito, o Código de Processo Civil trouxe no artigo 10 o chamado princípio da não surpresa, o que preconiza que o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

O artigo 7
o
do CPC

dispõe sobre o tema ao definir que é assegurado às partes paridade de tratamento, tendo o juiz o importante papel de zelar pelo efetivo contraditório. Já o artigo 9o define que "
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
". Nas palavras do ministro Luis Felipe Salomão, ao proferir seu voto no REsp 1.755.266, a intenção do CPC foi "
permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa
".

E, no caso do vertente litígio apresentado ao Estado-Juiz, conforme contextualizado previamente, está claro que a Juíza da causa se preocupou com o princípio do contraditório, previsto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, já que toda a matéria probatória, incluindo a prova oral, foi largamente produzida nos Embargos à Execução, com a participação efetiva do Apelante.

Dito de outra maneira, em busca do contraditório efetivo, às partes foram concitadas a produzirem provas no procedimento adequado para esse mister, que são os Embargos à Execução, ficando comprovada a paridade de tratamento, o direito a ser ouvido, bem como o direito de as partes se manifestarem amplamente sobre o substrato fático que respaldou a causa de pedir e os pedidos formulados pelo produtor rural, incluindo a extinção da Ação de Execução em virtude da prova da perda parcial da safra e da propositura desta demanda em qualquer lastro, já que a dívida é inexigível.

No mais, julgados procedentes os Embargos à Execução para desconstituir/invalidar o crédito bancário, a extinção do feito executivo é consequência lógica e inafastável, que prescinde de manifestação prévia nos autos da Ação de Execução, não sendo o caso de prolação de decisão surpresa.

Dito isso,
rejeito a preliminar
, sem delongas.

Quanto à pretendida suspensão do trâmite desta Ação de Execução até que o último recurso cabível nos autos dos Embargos à Execução seja julgado, isto é, até que sobrevenha o trânsito em julgado da ação defensiva não comporta inteira acolhida.

O Código de Ritos regulamentou os casos específicos de suspensão do trâmite da Ação de Execução, que estão dispostos no rol taxativos do artigo 921, e são aplicáveis tanto nos processos de execução que têm por fundamento o título executivo extrajudicial, como nos procedimentos destinados à execução forçada dos deveres jurídicos reconhecidos nos títulos executivos judiciais (cumprimento de sentença).

No caso, o Apelante diz que a suspensão deve permanecer inalterada porque os Embargos à Execução foram recebidos no duplo efeito (devolutivo e suspensivo).

Inobstante isso, com o advento da sentença que reconheceu a extinção total da dívida cobrada, como ocorreu no caso concreto, cessam os efeitos da suspensão.

Registro que, no caso destes autos, a sentença prolatada nos Embargos à Execução no 0003772-81.2017.8.11.0037 foi reformada
em parte
, tendo sido deliberado o seguinte:

É devida a cobertura securitária parcial, devendo ser calculado o valor conforme as normas do Manual de Crédito Rural (MCR), considerando a perda parcial da lavoura equivalente a
63,75% da área de 126 ha
.

A apuração do valor da indenização securitária deverá se dar em
liquidação de sentença
. Primeiro, é necessário apurar o valor dos 1.740 quilos colhidos em maio/2015, ou seja, os
36,25% que não foram considerados perdidos,
atentando-se para a qualidade do grão ressequido em virtude da seca/estiagem, conforme relatório do agente do PROAGRO.

Conhecido o valor (vigente em maio/2015), passa-se ao decote d
as
02 (duas) amortizações
parciais comprovadas, uma
de R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) feita em 26/06/2015, e a outra de R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) realizada em 27/07/2015, no total de
R$ 162.960,68 (cento e sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)
.

Se o valor da comercialização for
inferior
às amortizações globais de
R$ 162.960,68 (cento e sessenta e dois mil novecentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos)
, o
excesso pago
pelo produtor rural deverá ser restituído com correção monetária pelo INPC a contar do último pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por outro lado, se o valor da comercialização for
superior
às duas amortizações acima descrita, a
diferença pendente
deverá ser o objeto a ser executado.

Isso quer dizer que esta Ação de Execução deve manter o seu
trâmite suspenso
até que se resolva a liquidação
do os Embargos à Execução no 0003772-81.2017.8.11.0037. Isso porque, neste quadrante processual, não dá para afirmar, com certeza absoluta, se a Ação de Execução está lastreada em título (in)exigível; e, se correto o manejo da demanda, qual é o valor certo? Essas questões serão descortinadas na fase de liquidação.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência em face do produtor rural Apelado, pelo que ficou decidido nos Embargos à Execução, ante à necessidade de sobrestar o andamento desta ação para apurar se há, ou não, saldo pendente de quitação, não é possível afirmar se o tomador do empréstimo rural deu (ou não) causa à propositura desta Ação de Execução.

Isso significa, em linhas mais claras, que a fixação do ônus da sucumbência deve ser objeto de decisão somente depois de liquidada a decisão judicial dos Embargos à Execução.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para sobrestar o trâmite desta Execução até que se resolva a liquidação da decisão de mérito proferida nos Embargos à Execução
0003772-81.2017.8.11.0037.

Deixo de fixar honorários recursais face o seu não cabimento nos casos em que o recurso é parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021